Tribunal: TJMT
Processo: 1004708-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004708-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), GERALDO BASSO - CPF: 196.210.430-34 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TEMA 1290 DO STF. SUSPENSÃO NACIONAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra a decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento, determinando o regular prosseguimento do feito. O agravante alega que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE no 1.445.162-DF, reconheceu a repercussão geral e determinou a suspensão nacional das demandas que envolvem o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, questionando a indexação aos índices da caderneta de poupança. Alega que a ordem de suspensão atinge tanto ações individuais quanto coletivas e solicita a suspensão do feito, conforme a decisão do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1290, que determinou a suspensão nacional das ações relativas ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, alcança o cumprimento de sentença em ação individual de repetição de indébito já transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação de suspensão proferida pelo STF no Tema 1290 restringe-se às demandas pendentes, inclusive liquidações e cumprimentos provisórios de sentença, relacionadas à ACP n. 94.0008514-1, não se estendendo automaticamente a ações individuais com trânsito em julgado.

O cumprimento de sentença nos presentes autos decorre de decisão proferida em ação individual de repetição de indébito, que trata de expurgos inflacionários (Planos Collor I e II), com trânsito em julgado desde 2015, não estando abrangida pela ordem de sobrestamento do STF.

A inexistência de identidade entre os objetos da presente ação e da ACP referida na decisão do STF afasta a aplicação do Tema 1290 à hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão nacional determinada pelo STF no Tema 1290 não se aplica ao cumprimento de sentença em ação individual de repetição de indébito já transitada em julgado.

A decisão de sobrestamento vinculada à ACP n. 94.0008514-1 não abrange execuções derivadas de ações individuais com objeto diverso.

O trânsito em julgado impede a suspensão da lide com fundamento em repercussão geral pendente de julgamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
de decisão
que
deu
provimento ao
Agravo de Instrumento interposto pelo ora agrava
do, para cassar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do feito.

O agravante
alega
que
o
Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, e por decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no RE no 1.445.162- DF, publicada em 11/03/2024, foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema (Tema 1290 – Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança).
(...)
Portanto, independentemente da liquidação se tratar de sentença proferida pelo Juízo de primeira instância ou na Ação Civil Pública, a ordem de suspensão atinge, indistintamente, as ações individuais e coletivas. (...)
Por
tal
razão,
considerando que a discussão travada nestes autos se refere ao tema tratado pelo STF, pugna o Banco do Brasil pela imediata suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 1.445.162-DF, evitando-se, assim, prejuízos indevidos, tanto de natureza econômica como processual, bem como conferindo-se estrita observância ao art.1.035, §5o, do CPC e à decisão da Corte Suprema.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante sustenta que a
decisão não observou a determinação do STJ no Tema 1290 para suspensão das Ações que versem sobre critérios de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.

Todavia, constou
expressamente no decisum
a impossibilidade de se suspender a lide com base no Tema em referência, por tratar-se de Cumprimento de sentença proferida em Ação de Repetição de Indébito
já
transitada em julgado. Confira-se:

A decisão de sobrestamento no referido Tema se refere aos pedidos de Liquidação de sentença decorrente da ACP n. 94.0008514-1 da 3a Vara Federal de Brasília/DF (ACP n. 0008465-28.1994.4.01.3400).

Todavia, esta não é a hipótese destes autos, visto que, aqui, a liquidação de sentença decorre de decisão proferida em ação individual de repetição de indébito, portanto não abrangida pela determinação de sobrestamento.

Desta forma, ausentes elementos aptos a ensejar a reforma da decisão recorrida, fica mantida na sua integralidade.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025